Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729445-84.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO, MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA, PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que rejeita a alegação de intempestividade da contestação/reconvenção e que, portanto, não decreta a revelia do réu, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.015 do CPC, sustentando que o STJ, no julgamento do Tema 988, deu entendimento mais abrangente acerca do termo “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” do que o assinalado na decisão ora combatida. Aduzem que a exegese realizada pelo STJ é no sentido de ser cabível agravo de instrumento com o objetivo de que as questões urgentes sejam desde logo reexaminadas para os casos em que o tema constante da decisão interlocutória possa violar as normas fundamentais do Código Adjetivo Civil, bem como causar prejuízo às partes ou ao próprio processo se diferido seu julgamento para o recurso de apelação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME CHAVES, OAB/DF 29.374. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.015 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado GUILHERME CHAVES, OAB/DF 29.374. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030